Tribunal: TJDFT
Processo: 0744368-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Concurso público. Nomeação. Direito líquido e certo. Inexistência.
1 - Candidato aprovado em colocação superior à do número de vagas previstas no edital não tem direito subjetivo à nomeação, salvo se preterido na ordem de classificação.
2 - Nomeações tornadas sem efeito não garantem ao candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital direito à nomeação. A expectativa de direito só se transforma em direito subjetivo à nomeação se, devido às desistências, o candidato aprovado fora do número de vagas passa a figurar dentro do quantitativo previsto no edital do concurso.
3 – Ordem denegada.